Tribunal: TJMT
Processo: 1011420-42.2024.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011420-42.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), 52.624.898 VITOR DA SILVA MATIAS - CNPJ: 52.624.898/0001-72 (APELADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA COM BASE EM DÉBITO DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidor que firmou contrato de locação comercial em shopping center e teve o fornecimento de energia elétrica negado sob fundamento de débitos pretéritos vinculados ao imóvel.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a distribuidora de energia elétrica pode condicionar o fornecimento de serviço essencial à quitação de débitos deixados por locatários anteriores, mesmo diante da comprovação da ausência de responsabilidade do novo usuário sobre as referidas dívidas.

III. Razões de decidir

A relação estabelecida entre o novo ocupante e a concessionária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, cuja responsabilidade é objetiva, salvo nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Embora a inversão do ônus da prova seja admitida, cabe ao autor demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), o que restou devidamente atendido nos autos.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o fornecimento de energia elétrica não constitui obrigação propter rem, sendo indevida a recusa de prestação do serviço com base em débitos anteriores de titular diverso.

A negativa injustificada da ré caracteriza falha na prestação do serviço essencial e enseja reparação por dano moral, sendo o montante arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de serviço público não pode condicionar o fornecimento de energia elétrica à quitação de débitos anteriores de terceiros, por não se tratar de obrigação propter rem."
"2. A negativa indevida de prestação de serviço público essencial, amparada em débitos de terceiros, enseja reparação por danos morais ao novo consumidor."
"3. É legítima a indenização por danos morais fixada em valor razoável e proporcional à gravidade da omissão administrativa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Sorriso, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Vitor da Silva Matias julgou procedente a pretensão para determinar que a concessionária ré

realize, em 24h (vinte quatro horas), a ligação do fornecimento de energia elétrica na unidade comercial locada pelo autor, localizada na sala nº 61, 2º andar do Park Shopping Sorriso, Av. Tancredo Neves, nº 543, Centro, Sorriso/MT, sem qualquer condicionamento à quitação de débitos anteriores de terceiros, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00, arbitrando ainda ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta a
inexistência de ato ilícito
, uma vez que a negativa de transferência de titularidade decorreu do exercício regular de direito e da observância da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, diante da ausência de comprovação de inexistência de sucessão empresarial no imóvel comercial. Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença
, com a improcedência dos pedidos iniciais, condenação do recorrido às verbas sucumbenciais e à multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a
redução do valor da indenização por danos morais
.

A apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 304170375).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Vitor da Silva Matias
moveu ação de obrigação de fazer em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. mencionando que
firmou contrato de locação comercial no imóvel
sala comercial n.º 61, situada no 2.º andar do Park Shopping Sorriso, Av. Tancredo Neves, n.º 543
em 17 de janeiro de 2024, com a finalidade de exercer atividade comercial no ramo alimentício. Afirmou que, desde a posse, encontrou-se impedida de utilizar o espaço locado em razão da
ausência de fornecimento de energia elétrica
, por suposta existência de
débito anterior vinculado aos antigos locatários
, o que motivou sucessivas negativas da concessionária quanto à ligação do serviço, mesmo após o envio de toda documentação exigida. Alegou que a recusa da ré viola o
princípio da continuidade do serviço público essencial
, notadamente porque
os

débitos anteriores não lhe são imputáveis
, tratando-se de responsabilidade de terceiros. Apontou, ainda, que
não há outra concessionária habilitada
a prestar o serviço, encontrando-se em situação de hipossuficiência e impossibilidade de exercer sua atividade comercial.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
julgou procedente a pretensão para determinar que a concessionária ré
realize, em 24h (vinte quatro horas), a ligação do fornecimento de energia elétrica na unidade comercial locada pelo autor, localizada na sala nº 61, 2º andar do Park Shopping Sorriso, Av. Tancredo Neves, nº 543, Centro, Sorriso/MT, sem qualquer condicionamento à quitação de débitos anteriores de terceiros, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00, arbitrando ainda ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, recorre a concessionária.

Pois bem. A questão é simples e não carece de maiores digressões.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, o ponto nodal do debate reside, pois, na natureza jurídica da obrigação oriunda da relação de consumo estabelecida com a distribuidora de energia elétrica: se se trata de obrigação
propter rem
, vinculada ao imóvel, ou de obrigação
propter personam
, atinente exclusivamente ao consumidor contratante.

Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, a entrada do autor no imóvel se deu após o período da inadimplência apurada pela concessionária, sendo indevida, portanto, a recusa na ligação da energia.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO 535. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SUSPENSÃO NA IPÓTESE DE
DÉBITO
DO ANTIGO MORADOR. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de
energia
- não tem
natureza
jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Assim, o atual usuário do serviço não pode ser responsabilizado por débitos pretéritos de responsabilidade do consumidor anterior
. (...)
.” (AgRg nos EDcl no AREsp nº. 111.788/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.09.2012 - negritei).

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, ao tratar da possibilidade de negativa de ligação ou alteração de titularidade, em seu art. 346, §1º, II, excepciona a vedação apenas nos casos em que demonstrada
continuidade na exploração da atividade econômica
, o que não restou comprovado pela concessionária no caso concreto.

Portanto, entendo que andou bem a douta magistrada ao acolher a pretensão inicial no sentido de determinar a troca de titularidade da unidade consumidora pela concessionária, de modo que atos praticados pela apelante conduzem a ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral do recorrida, se alastrando no âmbito social.

Assim, passo a análise do
quantum
indenizatório pois objeto de insurgência recursal.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (10 mil reais), restou adequado, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Destarte, restando desprovido o recurso majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço dos recursos, e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025